Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO NÃO CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (REFIS-DF 2023). REQUERIMENTO. TEMPESTIVIDADE. ADESÃO. GUIA DE PAGAMENTO DO SINAL NÃO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FRUSTRAÇÃO DA CONFIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. REEXAME OFICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.
1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que confirmou o deferimento da medida liminar e concedeu a segurança para determinar que os débitos tributários de IPTU/TLP indicados nas certidões de dívida ativa juntadas aos autos sejam incluídos no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF 2023), com compensação com precatório e emissão da guia de arrecadação para pagamento à vista de eventual saldo remanescente.
2. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
3. A parte apelada manifestou formal e tempestivamente seu interesse em aderir ao Refis-DF 2023 e não pôde realizar o pagamento do sinal, na forma exigida no art. 8o, § 7o, da LC distrital n. 1.025/23, porque a própria Administração Pública não liberou a guia de recolhimento, sem apresentar justificativa plausível.
4. O Distrito Federal não indicou que a parte apelada teria descumprido requisitos ou condições legais imprescindíveis para viabilizar sua participação no programa de regularização fiscal. O objeto de análise do processo, desse modo, encontra seus limites nas razões especificamente indicadas no ato administrativo, conforme a teoria dos motivos determinantes.
5. O indeferimento da adesão ao Refis-DF 2023 fundado na falta de pagamento do sinal violou, no caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter caracterizado comportamento contraditório da Administração Pública e frustação à legítima expectativa do contribuinte, violando a boa-fé objetiva.
6. Remessa necessária recebida e apelação parcialmente conhecida. Reexame oficial e recurso voluntário desprovidos.